Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no: 0708526-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Marta de Sousa Moreira Apelado: Banco Pan S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Marta de Sousa Moreira contra a sentença (Id.23734508) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que julgou o pedido procedente. As partes formularam requerimento com o intuito de obter a homologação da transação celebrada e a subsequente extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 26038348). Foi coligido aos autos (Id. 26038352) o instrumento alusivo à referida transação devidamente assinado pelas partes e por seus procuradores. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 22519197) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator